Tribunal: TJDFT
Processo: 0721527-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721527-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4A. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga em desfavor do Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação revisional ajuizada por Rogerio Nicolau em desfavor de Banco Votorantim S.A. Inicialmente, a ação revisional no 0710071-27.2023.8.07.0007, proposta por Rogerio Nicolau em desfavor de Banco Votorantim S.A., foi distribuída ao Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, tendo este declinado de sua competência para o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, sob o argumento de que “a presente demanda busca a revisão do contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, que é objeto do processo BAAF 0705607-57.2023.8.07.0007, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Taguatinga. Assim, impõe-se a reunião dos processos em razão da relação de prejudicialidade (artigo 55, § 3o, CPC)”. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que não há conexão ou prejudicialidade entre a ação revisional e ação de busca e apreensão de veículo, porquanto diversas as causas de pedir e os pedidos das referidas ações. Defende que o seu posicionamento está de acordo com a jurisprudência do TJDFT. Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0704288-21.2023.8.07.0018. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador